Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, §§ 2o, INCISO II, E 2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SIMULACRO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao contrário do externado nas alegações defensivas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta para a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena do roubo.
2. Verifica-se a desnecessidade da apreensão e perícia da arma utilizada pelo réu quando presentes outros elementos de prova hábeis a ratificar o seu efetivo emprego na prática delitiva.
3. A alegação de uso de simulacro durante a prática do roubo restou isolada das demais provas produzidas nos autos, que deixaram indene de dúvidas que a prática do delito se deu mediante a efetiva utilização de arma de fogo.
4. Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.